Tribunal: CARF
Processo: 13888.916822/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.916822/2011-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.538 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
UNISER - SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, esta ateste a idoneidade da documentação
anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação
dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais para confirmar a
existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-67.261 da 5a Turma da
DRJ/POA que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.01), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 26367.89702.080409.1.7.03-2597, posto que não
confirmadas algumas das retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em
síntese, ter sofrido as retenções na fonte e anexou cópia de notas fiscais com o destaque para as
retenções e folhas do livro razão com a intenção de comprovar as alegações.
O litígio do presente processo é de R$ 2.113,76.
A DRJ, em síntese, alegou que a ora recorrente não anexou o comprovante de
retenção, que é o documento hábil para comprovação dos valores retidos na fonte, nos termos do
art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/85. Além do comprovante de retenção, adicionalmente, podem
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.916822/2011-89
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.538 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.916822/2011-89

ser consideradas as informações do sistema DIRF. Alega que foram juntadas notas fiscais e
folhas do Livro Razão, mas, sem nenhum comprovante de retenção.
Assim, concluiu:
Do total de retenções informadas pela contribuinte no PER/Dcomp, os sistemas
informatizados da RFB (fls. 90-105) confirmam retenções a título de CSLL do ano-
calendário em questão de R$ 9.658,69, restando sem confirmação retenções no montante
de R$ 2.108,37.
Quando da emissão do despacho decisório, já haviam sido confirmadas retenções
no valor de R$ 9.653,30.
A parcela de R$ 5,39, confirmada por ocasião deste julgamento, deve integrar a
composição do saldo negativo.
Os rendimentos oferecidos à tributação em DIPJ são compatíveis com os
rendimentos que deram causa às retenções.
Diante do exposto, voto por considerar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório de R$ 5,39, e autorizar a
homologação das compensações propostas até esse limite.
A recorrente foi cientificada em 27/03/2020 (fl.116) e apresentou o seu recurso
voluntário em 04/05/2020 (fls. 118).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega em síntese, que:
 A Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF já confirmou o
entendimento de que a comprovação do saldo negativo decorrente de
retenções na fonte pode se dar por qualquer meio de prova (cita o acórdão
Ac. 9101-004.110);
 Frisa que, no caso, o crédito tem origem nas notas fiscais e documentos
contábeis, juntados às fls, 16/64;
 É ilegal cercear o direito de defesa quando a emissão do documento
Comprovante de Rendimentos e de Retenção encontra-se fora de sua
alçada, pode o contribuinte buscar, nos meios legais previstos, outra
natureza de documentação apta a lastrear a retenção dos tributos;
 Cita soluções de consulta sobre o tema (Solução de Consulta 4 SRRF0
5/Disit 2/4/2013 Solução de Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004).
Conclui:
Ante o exposto requer de Vossas Senhorias seja recebido e processado o presente
recurso em seus regulares efeitos, para ao final dar INTEGRAL PROVIMENTO, tendo
em vista que na hipótese de a fonte pagadora não fornecer os comprovantes de retenção, o
saldo negativo decorrente de retenções efetuadas por terceiros poderá ser utilizado em
compensações, desde que seja possível comprová-lo por intermédio de quaisquer outros
documentos hábeis, no caso dos autos devidamente comprovado pelas Notas Fiscais e
documentos relativos ao livro contábil juntado às folhas 16/64, que são idôneos e
suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos, motivo pelo qual fica
requerido o INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso para reconhecer o saldo do
PERD/DCOMP relativo a parcela não reconhecida do saldo negativo, equivalente a R$
2.113,76 (dois mil, cento e treze reais e setenta e seis centavos).

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.538 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.916822/2011-89

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
A recorrente tem razão em seus argumentos quanto à comprovação das retenções.
A Súmula CARF 143 claramente admite a compensação através de outros meios de prova que
não o comprovante de retenção, como versa:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, isto só não basta, a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.538 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.916822/2011-89

Assim sendo, entendo que as notas fiscais apresentadas assim como a escrituração
contábil, aliada à prova do recebimento dos valores, pelo valor líquido dos tributos retidos, são
provas adequadas à comprovação do direito ao crédito.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital